Tribunal: TJES
Processo: 5025164-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025164-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: TEREZINHA INACIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025164-93.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: TEREZINHA INÁCIA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A contra a sentença de piso. O recorrente sustenta concessão de efeito suspensivo e prejudicial de decadência. No mérito, reforça a tese de regularidade da contratação do cartão de crédito consignado por parte da autora. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

2.
A autora, ora recorrida, alegou que recebia ligações de representantes do banco para contratar uma Reserva de Margem para Cartão (RMC), mas não aceitava. Relata que, após muita insistência e se sentindo coagida, acabou aceitando fazer o cartão. Informa que desistiu do procedimento e foi informada de que não havia como encerrar. Postulou, em sede de liminar, a suspensão dos descontos referentes ao contrato de RMC. Pede, ainda, a rescisão do contrato, a restituição do valor de R$ 1.126,96 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3.
A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e condenando o réu a restituir à autora, em dobro, os valores descontados, com correção monetária e juros legais, a partir de cada retenção e da citação, respectivamente. A sentença também autorizou a compensação de R$ 1.488,65 e de eventuais despesas com cartão de crédito referentes a compras e não a saques.

4.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem e a suficiência das informações prestadas ao consumidor, bem como da existência de dano material e moral.

III. DA DECADÊNCIA

6.
Quanto à alegação de ocorrência do instituto da decadência, entendo por seu afastamento. Isto porque, em análise ao conjunto instrutório, os autos versam sobre prestações de trato sucessivo que, com percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Pois bem. O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção. Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do CDC.

8.
Dessarte,
in casu
, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pela autora, haja vista que a utilização na modalidade de saque e em uma única vez, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito
.
Dessa forma, resta evidente que a consumidora não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

9.
Embora a autora, em sua petição inicial, tenha admitido ter aceitado a contratação do cartão, sua conduta subsequente e a natureza do negócio corroboram a verossimilhança de que ela não desejava prosseguir com o procedimento. A alegação de coação é fortalecida pela ausência de qualquer prova de utilização do cartão para compras, sendo a única movimentação o saque inicial do valor, o que denota a intenção de obter um empréstimo. Tal situação configura uma evidente falha no dever de informação, essencial para que a consumidora, pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade, pudesse tomar uma decisão consciente e informada, livre de vícios de consentimento.

10.
A propósito, cabe destacar, que não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pela consumidora ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pela recorrida. Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço.

11.
Ademais, o recurso do réu apresenta uma argumentação genérica e por vezes contraditória. Ao alegar cerceamento de defesa e a necessidade de produção de novas provas (ID 2471683 - Pág. 19), o recorrente ignora a ata de audiência que claramente registra a satisfação das partes com as provas já produzidas (ID 12471680). Mais grave ainda, o réu sustenta a necessidade de juntar faturas, sendo que ele próprio já as havia anexado à sua contestação. Por fim, a petição recursal incorre em notória imprecisão técnica ao fazer menção a uma “preliminar informada”, para que seja
“retirada da sentença daquilo que foi concedido a mais do que o postulado na inicial”
, quando, na realidade, não houve arguição de preliminar de julgamento
ultra petita
na peça, evidenciando a fragilidade da argumentação recursal.

12.
No caso em vertente (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o requerido deixou de oferecer à consumidora informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pela cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente dos seus proventos. Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou à consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:
“Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada.” [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496)
(original sem destaque). Assim, reconhecida a nulidade do negócio jurídico, mas levando em consideração que as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, tenho que acertou o Juízo
a quo
, pois determinou a restituição das partes ao seu estado anterior, com a restituição devida de todos os valores descontados na folha de pagamento da recorrida, com o abatimento dos valores recebidos pelo mesma, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto. Nesta senda, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor da autora.

13.
Quanto à repetição do indébito na forma dobrada, entendo que a sentença carece de parcial reforma e explico. Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que
“a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).
Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a corte especial daquele sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor). No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. Veja-se:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
.” (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).
Assim, no caso ora em julgamento, no que pertine aos descontos realizados
a partir de março de 2021
, considerando a indubitável conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, será cabível a devolução em dobro.

14.
Ato contínuo, os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual a consumidora fora vítima, situação que lesionou no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação. Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. sentença de piso para afastamento do dano moral. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Por fim, entendo que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR

em parte
a sentença
a quo
para determinar que, a repetição do indébito na forma dobrada seja aplicada aos descontos efetivados a partir de março/2021, mantendo-se a devolução na forma simples quanto ao período anterior. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição do indébito na forma dobrada para os descontos realizados a partir de março/2021 e na forma simples para o período anterior, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 51, IV; CC, art. 944; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015;
Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDiv-AREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; AgInt- AREsp 1.501.756/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019; TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)